Tribunal: TJBA
Processo: 0503137-60.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503137-60.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBIRAJARA FELIZARDO DOS SANTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO, VICTOR SOUZA BASTOS

APELADO: YARA LUCIA GOES LUNA e outros

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO, VICTOR SOUZA BASTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇ
ÕES DO CONTRATADO. DEVERES DO
LOCATÁRIO.
INADIMPLÊNCIA DOS
ALUGUEIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL.
AFASTADA DIANTE DOS
ESFORÇOS
INFRUTÍFEROS
PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO.
CULPA CONFIGURADA.
DANO MORAL
DEMONSTRADO
.
HONORÁRIOS RECURSAIS
. RECURSO DO RÉU
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. A
pelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o Réu Locatário ao pagamento de alugueis devidos entre abril de 2016 e junho de 2017, com correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários sucumbenciais de 10%.

II. Q
uestão em discussão

2. São t
rês as questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; (ii) verificar a validade da citação por edital realizada nos autos; e (iii) apurar a responsabilidade do Réu Contratado/Mandatário pelos supostos danos materiais e morais sofridos pela Autora devido à má administração do contrato de locação.

III. R
azões de decidir

3.
O magistrado possui poderes instrutórios para indeferir diligências probatórias que considere inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa se o Réu não indicou previamente a necessidade de prova oral.

4. No mais, tendo o juízo
a quo
esgotado os meios de localização do Réu Locatário, incluindo buscas por correspondência, via oficial de justiça, e consultas ao INFOJUD, conforme prevê o art. 256, II, do CPC, não há que se falar em nulidade da mesma.

5. No que diz respeito a responsabilidade do Réu Contratado/Mutuário, segundo o art. 667 do Código Civil, será responsável pelos prejuízos causados por falta de diligência na execução do mandato.

6. A detida análise dos autos nos conduz a percepção de que o Réu não cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais que lhe cabiam, omitindo-se na cobrança do locatário inadimplente e causando prejuízos materiais à Autora.

7. Logo, tendo agido com culpa, deve responder pelos danos suportados pela Autora.

8. Relativamente ao dano moral, resta demonstrada a sua configuração, tendo em vista as ofensas ao direito da personalidade que derivaram não só da inadimplência da taxa condominial, mas também da cobrança judicial que teve se suportar sem que antes tivesse ciência do que estava a se passar, abalando a sua reputação.

IV. D
ispositivo e Tese

9.
Recurso do Réu conhecido e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido.

T
ese de julgamento
:

1. O cerceamento de defesa não se configura quando o Réu não manifesta previamente a necessidade de prova oral.

2. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do Réu por outros meios.

3. O mandatário responde por danos causados ao mandante quando, por culpa, deixa de cumprir suas obrigações contratuais.

4. O dano moral é devido ao mandante quando a omissão do mandatário compromete a honra e a imagem deste, configurando ofensa a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, 344, 370 e 85, § 11; CC, arts. 405, 653 e 667.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação nº 00233829120178190205; TJSP, Apelação nº 1016760-32.2021.8.26.0564; TJPB, Apelação nº 00013397320188150000; STJ, AgInt no REsp nº 1.884.984/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0503137-60.2017.8.05.0150
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
YARA LUCIA GOES LUNA

e

UBIRAJARA FELIZARDO DOS SANTOS ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo do Réu, ao tempo em que
CONHECE
e
DÁ PROVIMENTO
ao recurso da Autora, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça